Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. Direito TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de deferimento parcial de tutela de urgência, referente à suspensão de exigibilidade de crédito tributário.
2. Fato relevante. (i) a parte agravante teria sido autuada pelo fisco distrital em 16 de maio 2011, por meio do Auto de Infração no. 2.737/2011, dentro do prazo quinquenal fixado à constituição do crédito tributário, e ainda na vigência do Decreto no 16.106, de 30 de novembro de 1994, que em seu artigo 68 previa que “o reconhecimento da imunidade, não-incidência e isenção, quando estas não forem de caráter geral, dar-se-á por Ato Declaratório ou por despacho de reconhecimento, na forma da legislação”. (ii) a instituição de ensino apresentou impugnação à referida autuação que, na primeira instância do contencioso-administrativo fiscal, foi julgada improcedente (decisão CEJUC/DITRI no 643/2015). No mais, interposto recurso voluntário pela impugnante, a 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais também lhe negou provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido no processo principal (decisão administrativa do processo administrativo fiscal no 040.002.282/2011, que manteve o lançamento fiscal de imposto sobre serviços ISSQN nos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009).
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal prevê que certos fatos são excluídos da incidência de tributos, a exemplo da vedação de instituição de impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei” (art.150, inc. VI, alínea "c").
5. A entidade de ensino que vindica o benefício deve observar, também, o requisito do § 4o do artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe que a vedação à instituição de impostos compreende “somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”
6. Na visão constitucional, a imunidade tributária somente pode ser desconstituída mediante prova produzida pela administração tributária. Por isso, para que as instituições de ensino não sejam tributadas (imunidade), elas devem observância aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário (CF, art. 146, inc. II), ou seja, elas não devem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título (inciso I), devem aplicar integralmente, no País, os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (inciso II) e devem manter a escrituração contábil em dia (inciso III). Além disso, tais instituições de ensino (beneficiárias) devem atender aos requisitos formais da Lei no. 9.532/1997 (Institui a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – CFSS).
7. Por seu turno, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário. Assim, o oferecimento de caução pelo sujeito passivo não é suficiente para, por si só, implicar impossibilidade (momentânea) de cobrança. De outro giro, o contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral ou mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido.
8. No caso concreto, vigia à época dos fatos geradores do tributo (2006 a 2009) a Lei Distrital n.o 657, de 25 de janeiro de 1994 (revogada pela Lei Distrital n.o 4.567, de 09 de maio de 2011), regulamentada pelo Decreto n°. 16.106, de 30 de novembro de 1994 (revogado pelo Decreto n.o 33.369, de 18 de outubro de 2011). Conquanto na época dos supostos fatos geradores (2006 a 2009), objeto de autuação fiscal em 2011, existisse ato normativo distrital que “exigia” do interessado o prévio reconhecimento administrativo da imunidade fiscal (Ato Declaratório), não mais seria necessária a observância esse requisito, dado o aparente cumprimento dos supracitados requisitos legais constitucionais (CF, art. 150, inc. VI, alínea “c” e § 4o) e infraconstitucionais (Código Tributário, art. 14) para o usufruto do benefício fiscal.
9. É que anteriormente a parte agravante teria obtido o reconhecimento da imunidade tributária com relação aos fatos geradores de autuação fiscal anterior (2004 e 2005) no processo no. 0707829-38.2018.8.07.0018. Na ocasião, o Poder Judiciário, amparado por prova pericial, teria declarado a ilegalidade do Auto de Infração no. 15.053/2006 – GEAUT, de 11/08/2006 (fatos geradores de 2004 a 2005), o qual, aliás, teria sido mencionado pelos auditores fiscais quando da lavratura do ora impugnado Auto de Infração no. 2.737/2011 (fatos geradores de 2006 a 2009).
10. Nessa ordem de ideias, considerando que, no período imediatamente precedente ao da autuação em foco, o agravante já teria comprovado o aparente atendimento dos requisitos para usufruir da imunidade, então caberia ao ente tributante o encargo de tornar evidente que o contribuinte teria deixado de recolher tributos e de atender aos pressupostos legais constitucionais e infraconstitucionais nos exercícios apurados pelo auto de infração ora impugnado – o que aparentemente não ocorreu.
11. Independentemente disso, há a notícia de que a parte agravante teria buscado o reconhecimento da imunidade fiscal em 2009 (Processo Administrativo n.o 040.001190/2009), ou seja, bem antes da ora impugnada autuação lavrada em 2011, e sem resposta do Núcleo de Benefícios Fiscais.
12. Configurada, portanto, a aparente imunidade prevista no artigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal, condicionada apenas aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário, não podendo a legislação tributária local (o que inclui os decretos regulamentares) instituir outras exigências concretamente fora de proporção, como o prévio reconhecimento da condição de imune por ato administrativo declaratório, em real contraposição à precedente situação judicial (acórdão n.o 1260892, DJe 09.08.2020) e à falta de aparente observância à Lei Distrital n.o 2.834, de 07 de dezembro de 2001 (incidência no âmbito local da Lei n.o 9.784/1999) à conclusão ao procedimento administrativo iniciado em 2009.
IV. Dispositivo
13. Agravo de instrumento provido. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido e sua correspondente prescrição (ISS correspondente aos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009) até o julgamento de mérito dos autos originários.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 146 e 150, inc. VI, “c” e § 4o; Código Tributário, arts. 14, 151, 155 e 173, inc. I; Lei Distrital n.o 4.567/2011, arts. 64 a 70; Decreto n.o 33.269/2011, arts. 89 a 92.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 470.520/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2013; STF, RE 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 18.10.2013; STJ, REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Tema 378, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010; STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03.12.2010; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1260892, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 09.08.2020; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1614671, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 26.09.2022; TJDFT, Primeira Turma Cível, acórdão 1401473, Rel. Desa. Simone Lucindo, DJe 05.03.2022; TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1383276, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 22.11.2021; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1364172, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 02.09.2021.